Tribunal: TJMT
Processo: 1004268-56.2021.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004268-56.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FREDERICO FEITOSA VIANA - CPF: 061.599.941-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIUZAN SOARES CARDOSO - CPF: 550.296.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LIMA CORREA - CPF: 022.663.481-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO XAVIER DA COSTA - CPF: 523.193.001-63 (VÍTIMA), RHAUAN FELIPE VIANA DA SILVA - CPF: 046.569.171-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FREDERICO FEITOSA VIANA - CPF: 061.599.941-74 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTOS QUALIFICADOS – CONTINUIDADE DELITIVA –
RECURSO DA DEFESA
–
1) ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMEL - APELANTE DETIDO NA POSSE DA
RES
FURTIVA LOGO APÓS OS DELITOS – RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS QUE VIRAM O APELANTE ESCALANDO O MURO DE SUAS RESIDÊNCIAS – CONJUNTO DE PROVAS SUFICIENTE -

CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) REDUÇÃO DA PENA-BASE
– NÃO ACOLHIMENTO – FURTOS PRATICADOS DURANTE O REPOUSO NOTURNO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS –
3) COMPENSAÇÃO INTEGRAL
-

AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA PREPONDERANTE
– AGRAVANTE REMANESCENTE CALCULADA NA FRAÇÃO DE 1/12 – CÁLCULO BENEVOLENTE

-
4)
RECURSO DO MP
– MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA - ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS – TOTAL DE CINCO CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR
AOS CRIMES EM APURAÇÃO -

PENA-BASE REFORMADA –
5) PEDIDO EM COMUM DAS PARTES – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL -
PENA REDIMENSIONADA PELO RECURSO DO MP E SUPERIOR A 4 NOS DE RECLUSÃO- ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTANCIAS DO CRIME PREJUDICIAIS AO RÉU – PROVOCADA ALTERAÇÃO PARA O INICIALMENTE FECHADO NOS MOLDES DO
ART. 33, §§2,“b”,3º,CP
– APELO DA
DEFESA DESPROVIDO
E, APELO DO
MP PROVIDO.
DECISÃO EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar o apelante como autor dos dois crimes de furto, e não tendo a defesa comprovado a genérica tese de inocência, correta a condenação imposta.
In casu
, para além de ter sido reconhecido pelas vítimas (preso em flagrante trajando a mesma roupa que usou no momento dos crimes), o apelante foi preso, logo após os delitos, próximo ao local dos fatos, na posse da
res
furtiva de uma das vítimas e não logrou apresentar nenhum álibi ou qualquer versão capaz de desconstituir as evidências trazidas aos autos.

2 -

Comprovado que os furtos ocorreram
durante o período em que as vítimas ainda estão em horário de repouso (condição de sossego/tranquilidade), valendo-se, o apelante, da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens (ou da menor capacidade de resistência da vítima), perfeitamente possível a aplicação da causa de aumento previsto no §1º, do art. 155, CPP. No entanto, tratando-se de furto qualificado (
Tema 1.087), nada impede que o “repouso noturno
" seja considerado na primeira etapa dosimétrica, como circunstância judicial desfavorável.

Precedentes do STJ.

3 –

Sendo o réu multirreincidente (2 condenações), não há como se promover a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

4 -

É possível negativar a circunstância judicial dos antecedentes, com a consequente exasperação da pena-base, quando há condenações por crimes anteriores, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em julgamento, conforme entendimento do STJ.

5 –

A despeito da imposição de pena definitiva inferior a 8 anos de reclusão, revela-se impositiva a manutenção do regime inicial fechado, diante da negativação de ao menos dois vetores judiciais do art. 59 do CP (antecedentes criminais e circunstâncias do crime), aliada à condição de multirreincidência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
interpostas a tempo e modo por
FREDERICO FEITOSA VIANA,
condenado à pena de
3 anos, 9 meses e 15 dias
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
50 dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados nos 155, §1º e §4º, II, e art. 155, §1º e §4º, I e II, c/c art. 14, II, CP (na forma do art. 71, CP), e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
objetivando, ambos, a reforma da r. sentença anexada sob o Id.
174762129
.

Em suas razões recursais (Id. 174762148), o
MP
pugna o
aumento da pena-base basilar
e a
fixação de regime inicialmente fechado
, alegando que para além de multirreincidente, o Apelante possui outras condenações referentes a fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior aos ilícitos aqui em julgamento, podendo, os títulos ser considerados para negativar os antecedentes criminais (art. 59, CP).

Por sua vez,
Frederico Viana
, nas
razões
recursais sob Id. 174762143, requer:
a)

absolvição
de ambos os delitos, ao argumento de ausência de provas;
b)

redução da pena-base
ao mínimo legal,
c)

compensação integral
da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência
, ou ao menos, seja utilizada
fração menor
, para os fins de majoração da
pena intermediária
;
d)
fixação de regime inicialmente
aberto
.

As respectivas
contrarrazões
estão devidamente apresentadas (Ids 174762147 e 174767151).

A
d. PGJ
em parecer, é pelo
provimento
ao apelo do
MP
e
desprovimento
ao recurso de
Frederico Viana,
conforme sumário respectivo que segue em transcrição: (Id. 154296151):

“Apelações Criminais – Furtos qualificados, nas formas consumada e tentada [art. 155, §1º e §4º, inciso II e art. 155, §1º e §4º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal] - irresignações defensiva e ministerial. I. Recurso da defesa – I.I. Almejada absolvição de ambos os delitos, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras da vítima – valor probante – I.II. Requestada redução da censura basilar para o mínimo legal - inadmissibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante – crime praticado durante o repouso noturno justifica o incremento da pena-base - exasperação fundamentada – I.III. Requerida compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência – inviabilidade – multirreincidência do recorrente que impede a compensação – I.IV. Pleito de redução do
quantum
relativo à agravante da reincidência – improcedência – agravamento proporcional ao caso concreto – I.V. Almejada fixação de regime aberto para o desconto inicial da reprimenda – impossibilidade – reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso - Pelo desprovimento do apelo. II. Recurso do Ministério Público – II.I. Pretendida majoração da censura basilar – procedência – apelado que ostenta 05 [cinco] condenações transitadas em julgado, por crimes praticados antes da data dos fatos – maus antecedentes configurados – II.II. Almejada fixação de regime fechado para o início do desconto da reprimenda – possibilidade – réu reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis – inaplicabilidade da Súmula nº 269 do STJ - fixação de regime inicialmente fechado que se mostra mais acertada ao presente caso - Pelo provimento do recurso. ”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara:

O apelante
FREDERICO FEITOSA VIANA
foi condenado à pena de
3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento
de 50 dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados nos 155, §1º e §4º, II, e art. 155, §1º e §4º, I e II, c/c art. 14, II, CP (ambos na forma do art. 71, CP), porque, segundo os autos, no dia
05.05.2021
(por volta das 5h00min), escalou o muro da residência de
Rhauan Felipe Viana da Silva
e, então subtraiu a chave de um automóvel, avaliada em R$ 280,00.

Em seguida, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
Frederico
também escalou o muro da residência da vítima
Marcio Xavier da Costa
, tentou arrombar a janela do imóvel, mas, não conseguiu dar continuidade ao crime, porque a filha da vítima acordou e, rapidamente, ligou para o seu pai que havia acabado de sair para o trabalho.

A polícia foi acionada e após diligências, o apelante foi encontrado ali mesmo nas proximidades, tentando se esconder em cima de uma árvore.

Com ele a polícia logrou encontrar a chave do veículo de
Rhauan Felipe Viana da Silva
.

Pois bem.

O
pedido de absolvição
apresentado pela Defesa não tem nenhum amparo.

Quanto ao Fato 1 (furto na residência da vítima
Rhauan da Silva
) veja que o próprio
apelante confessou em juízo
a subtração, e corroborando com a confissão, há o depoimento da vítima dizendo ter visto o recorrente fugindo, escalando o muro da sua casa e, na ocasião, usando um blusão vermelho.

Sobre isso, veja que o apelante foi detido momentos depois, na posse das chaves do carro de
Rhauan da Silva
e com as vestes descritas pela vítima (blusão vermelho).

Referente ao Fato 2 (tentativa de furto na residência de
Márcio da Costa
), apesar de não lograr êxito na subtração, a vítima viu o apelante (que também estava com o blusão vermelho e tinha cabelos grandes) fugindo pelo telhado e pulando o muro para se evadir.

Capturado em seguida,
Frederico
foi levado para a Delegacia e ali,
Márcio
o reconheceu sem qualquer dúvida.

Com efeito, apesar de confessar apenas o primeiro furto (optou pelo silêncio em relação ao segundo delito), vejo que o apelante não logrou, minimamente, fazer prova da sua inocência.

As evidências apresentadas são incontestáveis, o apelante foi visto pelas duas vítimas trajando o mesmo blusão vermelho, pulando os muros de suas residências (próximas uma da outra), e sequer explicou, em juízo, o que estava fazendo ali naquele bairro, naquela hora da manhã, e porque estava se escondendo dos policiais, em cima de uma arvore.

Destaco, da jurisprudência:

“Demonstrada a existência do fato e a autoria delitiva do réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório. A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.” (N.U 0008462-81.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

“A absolvição não tem lugar quando as provas angariadas convergem no sentido de que os réus cometeram o crime de furto qualificado tentado que lhes foi imputado na denúncia.

“A invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação” (TJ/MT, N.U 1006367-16.2020.8.11.0042). A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, é insuficiente para a absolvição pretendida. (N.U 1005709-55.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

Enfim, resta comprovada a autoria dos crimes de furtos,
porquanto a negativa de autoria sustentada não encontra nenhum respaldo no conjunto probatório existente nestes autos.

Prosseguindo, a Defesa pede que a
pena-base seja reduzida para o mínimo legal
(2 anos de reclusão), e na segunda fase dosimétrica, seja operada a
compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
.

Caso não, pede, ao menos, que o aumento da pena, na segunda etapa, seja calculado em menor percentual ao que utilizado na sentença (1/12).

Quanto a pena basilar, sem razão a d. Defesa.

Conforme entendimento do STJ, nada impede que a prática do
furto durante o período de repouso noturno
possa ser valorada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, tal como procedeu o d. Magistrado de origem ao considerá-lo como “circunstâncias negativas do crime”.

A propósito:

“No crime de furto, pode-se considerar o fato de o delito haver sido perpetrado durante o repouso noturno tanto como circunstância judicial desfavorável quanto, na terceira fase da dosimetria da pena, como majorante (§ 1º do art. 155 do Código Penal).”

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 354.371/DF, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20.03.2018, DJe 27.03.2018)

In casu
, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, a prática do crime durante o repouso noturno está evidenciada pois, de acordo com os autos, os delitos ocorreram por volta das 5h00min, momento, aliás, em que a vítima
Rhauan da Silva
ainda estava dormindo e foi acordado com os barulhos na residência.

E embora a vítima
Márcio
, policial civil, tivesse acabado de sair de sua casa (dirigindo-se ao trabalho), veja que, da mesma forma, sua filha ainda estava repousando quando ouvir os barulhos em casa e, então, rapidamente ligou para o seu pai.

Evidente que naquele horário haveria maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância das residências, mais vulneráveis a qualquer subtração, não havendo, pois, razões para exclusão daquela circunstância judicial.

Do
STJ
:

“(...). 1. No tocante ao horário de aplicação, este Superior Tribunal de Justiça já definiu que este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana (...). Sendo assim, não há um horário prefixado, devendo, portanto, atentar-se às características da vida cotidiana da localidade (REsp 1.659.208/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 31/3/2017). 1.2. Em um análise objetivo-jurídica do art. 155, §1º, do CP, percebe-se que o legislador pretendeu sancionar de forma mais severa o furtador que se beneficia dessa condição de sossego/tranquilidade, presente no período da noite, para, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilitar-lhe a concretização do intento criminoso. (...). REsp n. 1.979.989/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, REPDJe de 30/06/2022, DJe de 27/6/2022.)

Mantenho, pois, a
negativação das circunstâncias do crime
e o aumento da pena em 9 meses acima do patamar mínimo (Teoria do Termo Médio, utilizado na origem).

Finalmente, quanto à
compensação integral
entre a atenuante da confissão espontânea (Fato 1) e a agravante da reincidência, ou, ao menos, a redução da fração de aumento utilizada na origem (1/12) analiso os pedidos da Defesa em conjunto com o
recurso do MP
que, nas suas razões, requer sejam negativados os antecedentes criminais do apelante.

Realmente, em consulta ao Sistema SEEU/MT, vejo que o
apelante ostenta 7 condenações penais com trânsito em julgado
, sendo que 5 delas se referem a fatos anteriores, com trânsito em julgado posterior aos ilícitos aqui tratados (Vide Guias n.
0011283-98.2018.8.11.0004, 0013788-62.2018.8.11.0004, 0006339-53.2018.8.11.0004, 0013133-56.2019.8.11.0004 e 0013015-80.2019.8.11.0004).

Se é assim,
apenas 2 ações penais
podem ser utilizadas para os fins de reincidência: AP n. 0016265-92.2017.8.11.0004 e AP n. 0005192-60.2016.8.11.0004, ambas relativas a crimes praticados entre os anos de 2016 e 2017, com trânsito em julgado, respetivamente, em 25/02/2021 e 28/02/2021), podendo as demais, tal como requerido pelo
parquet
, serem usadas para negativar as circunstâncias judiciais relativas aos “antecedentes criminais”.

Desta feita, diante das
anotações criminais, a maioria por crimes patrimoniais, a demonstrar que o
recorrente é criminoso contumaz
e não se adequa às regras de convívio social, entendo que
este vetor judicial demanda um maior juízo de reprovação
e, então, nos termos do cálculo já utilizada na origem (teoria do termo médio)
aumento a pena na proporção de 1/6
(1 ano), escala que atende ao
princípio da individualização da pena, da proporcionalidade
, ao mesmo tempo, está de acordo com a jurisprudência do STJ:

3. A presença de três títulos condenatórios transitados em julgado justifica o incremento da pena em fração superior ao cabível se o réu fosse possuidor de apenas uma condenação, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
In casu
, a elevação da pena-base em 12 meses, quando seria admissível o aumento de 9 meses (...), mostra-se proporcional, não se vislumbrando manifesta ilegalidade a justificar a concessão de ordem de ofício. 4. Agravo desprovido.” (AgRg no HC 480.652/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

No mesmo sentido:

“(...). 3. Tendo o Tribunal
a quo
asseverado que os maus antecedentes decorrem de duas condenações anteriores transitadas em julgado (ameaça e tentativa de homicídio qualificado), a fixação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal atende ao princípio da proporcionalidade. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 473.257/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

Assim, já iniciada em 2 anos e 9 meses e, agora, diante dos antecedentes criminais, redefino a basilar em 3 anos e 9 meses de reclusão.

Na segunda fase,
sobre a
compensação integral
, este e. TJMT já firmou posição no sentido de que a multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (Enunciado Criminal 41), cabendo destacar:

(...). 3. Sendo o réu reincidente específico ou multirreincidente, impossível a compensação da agravante com atenuante da confissão espontânea conforme estabelece o Enunciado 41 TJMT – “A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”. (N.U 0002919-19.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Do
STJ
, destaco recente julgado:

5.
In casu
, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e a dupla reincidência do paciente. Desse modo, operada a compensação integral entre uma das condenações configuradoras de reincidência e a confissão, não há ilegalidade no acréscimo operado na fração de 1/6, ante a incidência da reincidência remanescente. 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 805.431/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

(...) tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. (...)”.

(STJ - AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

Se é assim, tendo em vista que o cálculo aritmético realizado na origem (aumento de 1/12 diante da reincidência), vejo que, na verdade, o d. Sentenciante operou a devida compensação entre as circunstâncias, inclusive de forma mais benevolente do que a técnica usualmente utilizada

(compensação entre 1 reincidência e a atenuante e aumento da pena na fração de 1/6 diante da reincidência remanescente); mantenho, pois, intacta a diminuição operada na fração de 1/12 e encontro a pena intermediária de
4 anos e 22 dias de reclusão
.

Finalmente, diante da continuidade delitiva (art. 71, CP), mantenho o aumento da pena em 1/6 (dois delitos) e encontro a pena final de
4 anos, 8 meses e 25 dias de reclusão, e pagamento de 23 dias-multa.

Por fim, quanto ao
regime prisional
, inviável a modificação para o aberto, como requerido pela Defesa; no entanto, diante da pena nova superior a 4 anos, dos
antecedentes criminais
e da
reincidência
, pertinente a fixação do
regime fechado
, nos termos requeridos pelo d.
parquet.

A respeito:

“A existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência justificam o regime inicial fechado, apesar da pena imposta inferior a 8 (oito) anos de reclusão”. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.996.252/RJ). (N.U 1001151-31.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego
provimento
ao apelo da
Defesa
e, na sequência,
dou provimento
ao apelo do
MP
para considerar
desfavorável
a circunstância judicial relativa aos
antecedentes criminais
(art. 59, CP),
majorar a pena-base
de
Frederico Feitosa Viana,
e
fixar
o regime prisional
fechado
para o cumprimento da pena.

Fica, ao final, estabelecida a pena de
4 anos, 8 meses e 25 dias de reclusão,
em regime
fechado
,
e pagamento de 23 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024